Tribunal: TJDFT
Processo: 0713157-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713157-56.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ELLO DISTRIBUICAO LTDA AGRAVADO: INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ello Distribuição Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Goiânia/GO, ao fundamento de que a praça de pagamento das duplicatas executadas corresponderia ao local onde se realizou o protesto – no caso, Goiânia –, e que a eleição do foro de Brasília pela parte exequente configuraria exercício abusivo de direito. A agravante sustenta, em síntese, que as duplicatas que embasam a execução estabelecem expressamente Brasília como praça de pagamento, o que justificaria a fixação da competência no foro eleito. Alega, ainda, que se trata de competência relativa, cuja modificação não poderia ser feita de ofício pelo juízo, e que eventual declínio fere os princípios da legalidade, da autonomia privada, do juiz natural e da segurança jurídica. É a síntese do necessário. Decido. A antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento é uma medida excepcional concedida quando verificados os requisitos previstos no Código de Processo Civil, podendo se dar sob a forma de efeito suspensivo ou de tutela provisória de urgência, sendo aplicável nas hipóteses em que a manutenção da decisão recorrida pode gerar dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da existência de probabilidade de provimento do recurso. O efeito suspensivo está disciplinado no artigo 1.019, inciso I, do CPC, que faculta ao relator do recurso a possibilidade de suspender a eficácia da decisão impugnada, evitando a produção de efeitos que possam comprometer o direito do agravante antes do julgamento definitivo do mérito recursal, sendo uma decorrência do princípio da instrumentalidade do processo que busca evitar prejuízos irreversíveis à parte recorrente em caso de provimento do recurso ao final do processamento. Para a concessão da tutela recursal antecipada, aplicam-se os mesmos requisitos exigidos para a concessão de tutela de urgência em primeiro grau, conforme estabelecido no artigo 300 do CPC: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O primeiro requisito exige que o recurso demonstre, de maneira clara e fundamentada, a plausibilidade do direito alegado pelo recorrente, com base nos elementos de prova constantes dos autos. A probabilidade do direito pode decorrer tanto de norma legal expressa quanto de jurisprudência consolidada que indique, com razoável segurança, a tendência do julgamento favorável à parte recorrente. O segundo requisito, por sua vez, refere-se à possibilidade de que a demora na prestação jurisdicional possa acarretar prejuízos irreversíveis à parte que pleiteia a tutela recursal, manifestando-se na iminência de um ato que possa comprometer um direito fundamental da parte. Outro aspecto relevante na análise da antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento é a necessidade de ponderação dos princípios da segurança jurídica e da não irreversibilidade da decisão. Com efeito, a tutela provisória concedida em sede recursal não pode gerar efeitos irreversíveis, ou seja, não pode resultar em situação que, mesmo com eventual reforma da decisão, não possa ser revertida sem prejuízo para a parte contrária. Na hipótese sub judice, o pedido de efeito suspensivo merece acolhida. Com efeito, trata-se de ação de execução de duplicatas virtuais devidamente protestadas. Como se depreende dos documentos acostados, as duplicatas indicam expressamente como praça de pagamento a cidade de Brasília, sendo essa a localidade escolhida pela parte credora para o ajuizamento da demanda executiva. De acordo com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, o foro competente para o ajuizamento da execução de duplicata é o do local onde a obrigação deve ser cumprida, conforme previsto nos artigos 17 da Lei 5.474/68 e 100, IV, “d”, do Código de Processo Civil. A jurisprudência reconhece, ainda, que o simples protesto em comarca diversa não altera o foro para a propositura da ação, tampouco implica renúncia tácita ao foro eleito pela credora. Confira-se, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA - EXECUÇÃO DE DUPLICATA. COMPETÊNCIA. FORO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Reconsideração. 2. "O posicionamento desta Corte Superior orienta-se no sentido de que o foro competente para o ajuizamento da execução de duplicata é o do local onde a obrigação deve ser cumprida, conforme dispõem os art. 17 da Lei 5.474/68 e 100, IV, 'd', do Código de Processo Civil. Precedentes" (AgRg no AREsp n. 762.553/DF, Relator Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/9/2015, DJe 1o/10/2015). 4. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso encontra óbice na Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.247.859/SE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 17/5/2023.) Nesta esteira, ainda que o protesto tenha sido realizado em Goiânia/GO, isso não invalida a eleição de foro realizada pela credora, tampouco tem o condão de alterar a praça de pagamento convencionada entre as partes. Como bem salientado pelo Ministro Raul Araújo, relator do citado precedente do STJ, “o protesto do título não altera o foro para a propositura da ação de execução da duplicata”. Tais fundamentos bastam, em sede de cognição sumária, para reconhecer a plausibilidade jurídica do direito invocado pela agravante, bem como o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, consubstanciado no risco de comprometimento da efetividade da tutela executiva, notadamente diante da alegada inadimplência reiterada da parte executada. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para suspender os efeitos da decisão que declinou da competência e determinar a manutenção da tramitação da ação executiva no Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, até ulterior deliberação desta c. Turma. Comunique-se com urgência ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de abril de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator